Tribunal: TJPA
Processo: 0812078-55.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812078-55.2021.8.14.0401

APELANTE: RENATO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Inconformidade da defesa contra a sentença que condenou
Renato de Souza Nascimento
pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, aplicando pena total de
05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto
.

II. Questão em discussão

2. A acusação sustenta:

2.1.
Insuficiência de provas
;

2.2.
afastamento dos danos morais
.

III. Razões de decidir

3.
Materialidade e autoria
do crime de lesão corporal comprovada por meio de
laudo pericial
, pelo
depoimento da vítima e interrogatório do réu
. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância
.

4
.

em casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido
(“in re ipsa”)
, ou seja, decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de produção de prova específica
.

5.
Na hipótese dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenização por danos morais. Logo, a fixação de um valor mínimo a título de dano moral é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: C
omprovação da materialidade e autoria delitiva
no crime de lesão corporal por meio de laudo e prova oral. Impossibilidade de afastamento do dano moral, por ser
in re ipsa
e ter ocorrido pedido expresso do Ministério Público
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STF - Rcl: 69178 SE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
APELAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de ______ de 2025.

Julgamento
presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0812078-55.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

APELANTE: RENATO DE SOUZA NASCIMENTO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Renato de Souza Nascimento, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, interpôs apelação contra a sentença (ID nº 99356551) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, pelo delito de lesão corporal qualificada (art. 129, §9º, do Código Penal), e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima, Gleyce Joyce Zeferino Soares.

A exordial acusatória (ID nº 99356551) relata que no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta de 01h30, a ofendida Gleyce Joyce Zeferino Soares foi agredida fisicamente por seu ex-companheiro, Renato de Souza Nascimento. Consta que o acusado, após entrar na casa da vítima, iniciou uma discussão, proferiu palavras de baixo calão e exigiu ver o
tablet
do filho, agredindo-a com o aparelho e causando lesões, conforme laudo pericial.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no artigo acima especificado.

Após instrução regular do feito, em
24/08/2023
, a Ação Penal foi julgada procedente, tendo o magistrado condenado o apelante na forma acima descrita
.

Inconformada com a decisão que lhe foi desfavorável, a defesa do acusado interpôs recurso de apelação. Em suas razões, requer:

• Insuficiência de provas para o crime de lesão corporal;

·

Improcedência do Pedido de Indenização por Danos Morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
.

A 6ª Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento
do recurso
.

É o relatório.

Belém (PA), .... de ..................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

1.

Da alegada insuficiência de provas

A tese defensiva de insuficiência de provas não merece prosperar. A materialidade e a autoria do delito foram demonstradas de forma suficiente nos autos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo pericial nº 2021.01.001601-TRA, que atestou as lesões sofridas pela vítima, “escoriações lineares sobre equimoses avermelhadas”
.

A autoria, por sua vez, foi evidenciada pelo consistente depoimento da vítima, Gleyce Joyce Zeferino Soares, que detalhou a agressão sofrida, corroborada pelo interrogatório do réu. Embora Renato tenha negado a agressão, ele confirmou a discussão e o fato de que pediu para ver o tablet da vítima, admitindo que houve uma luta em que o aparelho foi forçado contra a vítima e quebrado
.

Gleyce declarou em juízo que, na data do fato, já estava separada de Renato há 5 meses. O filho do casal tinha 11 meses na época.
Disse que
no dia do incidente, estava na casa de sua mãe quando se assustou com a presença de Renato, que alegou estar olhando a criança. Perguntou como ele havia entrado na casa e ligou para ele, pedindo que não fizesse mais isso. Asseverou que Renato disse que estava na frente da casa para ver a criança, o que gerou uma discussão. Renato exigiu ver o tablet do filho para verificar as conversas de Gleyce nas redes sociais. Durante a disputa pelo tablet, Renato o quebrou e a agrediu com o tablet quebrado. Gleyce mencionou que ela e Renato terminaram o relacionamento porque ela havia sido agredida anteriormente, o que a levou a mudar de casa. Ela afirmou que as lesões ocorreram quando Renato disse que cortaria seu rosto. Gleyce relatou que Renato aparentava estar sob efeito de droga e álcool. Gleyce especificou que a agressão ocorreu no quarto, na presença de sua mãe e padrasto. Ela chamou seu padrasto após a agressão. A vítima afirmou que Renato não usou as mãos, apenas o tablet para agredi-la.

Já Renato confirmou que estava separado de Gleyce na época do incidente. Ele descreveu o relacionamento anterior como complicado, marcado por ciúmes e desconfianças. Renato alegou que, naquele dia, foi deixar um funcionário na casa da namorada dele (irmã de Gleyce), que morava na parte de cima da casa. Ele afirmou que foi questionado por Gleyce sobre o motivo de ter entrado no local. Após o término, ele alega que não houve mais amizade com a vítima. Renato mencionou que, ao receber uma mensagem de Gleyce, achou que ela estava o cobrando sobre outros relacionamentos. Por isso pediu para ver o tablet dela. Ele afirmou que pediu o tablet, mas ela se negou a entregar, e então ela o agrediu. Ele admitiu que forçou o tablet nela, quebrando-o, e que ela ficou com o tablet depois de quebrado. Renato negou ter agredido Gleyce, alegando que foi ela quem o agrediu. Ele disse que estava apenas discutindo quando a mãe e o padrasto de Gleyce chegaram. Ele disse não saber como Gleyce se machucou.

Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente com outros elementos de prova. No caso em tela, o depoimento de Gleyce foi firme e seguro, descrevendo como foi agredida por Renato.

É assim que se posiciona nossa jurisprudência, senão vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios. 2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes. 3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez. 4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo. 5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 825448 SC 2023/0173720-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim,
a conduta ilícita do réu restou comprovada, a partir do depoimento da vítima, do laudo pericial e do interrogatório do réu
.

É importante ressaltar que o réu confirmou que foi até a casa da vítima, que houve uma discussão e que houve uma disputa pelo tablet, no qual ele afirma que a vítima o agrediu, mas a vítima alega que foi o réu quem a agrediu com o tablet. O laudo pericial comprova que a vítima sofreu lesões que são compatíveis com a sua versão dos fatos.

A alegação da defesa de que não houve outras testemunhas oculares da agressão não invalida a condenação. Em casos de violência doméstica, é comum que os crimes ocorram na privacidade do lar, sem a presença de terceiros. Nesse contexto, o depoimento da vítima ganha ainda mais importância, e no presente caso, encontra amparo no laudo pericial. As testemunhas que estavam na residência da vítima, mãe e padrasto, não foram arroladas pela acusação, mas o depoimento da vítima foi considerado suficiente para a condenação, por ser coerente com o laudo pericial.

Portanto, não se vislumbra qualquer fragilidade no conjunto probatório capaz de ensejar a absolvição do apelante. A autoria e a materialidade restaram comprovadas de forma suficiente nos autos
.

2.

Da improcedência do pedido de fixação de indenização mínima

Quanto ao pedido de afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais, melhor sorte não assiste ao apelante.

Os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que, em casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido
(“in re ipsa”)
, ou seja, decorre do próprio ato ilícito, dispensando a necessidade de produção de prova específica
. Vejamos:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM TESE DE RECURSO REPETITIVO: DESACERTO. INCIDÊNCIA DE FUNDO NO TEMA/RG Nº 660. DANOS MORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Injustificada negativa de admissibilidade do Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, b, do CPC. 2. No caso presente, contudo, aplica-se a tese fixada no Tema/RG nº 660 do STF, pois as questões atinentes ao direito ao contraditório representam ofensa reflexa à Constituição e, portanto, têm natureza infraconstitucional. 3. Além do mais, nos casos de violência de gênero, de violência contra a mulher praticadas em contexto de relação doméstica ou familiar, o dano moral é in re ipsa e, assim, independe de produção probatória específica para sua apuração. Precedente desta Segunda Turma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - Rcl: 69178 SE, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DANO MORAL IN RE IPSA. EXIGÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. AUSENTE INDICAÇÃO DO VALOR COMPENSATÓRIO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. 1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in re ipsa [...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório" (AgRg no REsp n. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). 2. Não tendo o Ministério Público indicado na denúncia valores ou parâmetros para o arbitramento da indenização requerida, revela-se irretocável a conclusão constante do acórdão recorrido no sentido de decotar da condenação o valor fixado na sentença a título de indenização. 3. A única exceção prevista no julgado paradigma diz respeito aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, os quais continuam regidos pela tese fixada no julgamento do Tema repetitivo n. 983/STJ, não se aplicando, contudo, ao presente caso, pois, consoante informado no acórdão recorrido, "não foi reconhecido na sentença que o delito foi perpetrado contra mulher no âmbito das relações domésticas e familiares". 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2011307 MG 2022/0200200-2, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024).

Na hipótese dos autos, houve pedido expresso do Ministério Público para a fixação de indenização por danos morais. Logo, a fixação de um valor mínimo a título de dano moral é medida que se impõe.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) fixado pelo juízo
a quo
se mostra adequado e razoável, tendo em vista as particularidades do caso, a gravidade da conduta do agressor e a necessidade de desestimular a prática de novos atos de violência.

A alegação de que não houve investigação da capacidade econômica do réu não procede. A ausência de informações sobre a condição financeira do réu não impede a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos morais.

Deste modo, não acolho o pedido de afastamento da condenação em danos morais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, com base nos fundamentos acima expostos.

É o meu voto.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

Belém, 24/02/2025